Tribunal: TJBA
Processo: 8144758-83.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8144758-83.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RUTH PINHEIRO DOS SANTOS SANTANA Advogado(s): CARINI MARQUES ALVAREZ APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE INCAPACIDADE PARCIAL, CONVERSÃO DE BENEFÍCIO E CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por segurada contra acórdão que negou provimento a apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido de concessão de auxílio-doença acidentário, limitando-se à conversão do benefício de espécie B-31 para B-91. A embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto à incapacidade parcial e permanente, ao pedido de conversão do benefício e à possibilidade de concessão de auxílio-acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre os seguintes pontos alegados pela embargante: (i) reconhecimento da incapacidade parcial e permanente, com base em laudo da UFBA; (ii) necessidade de conversão do benefício de B-31 para B-91; (iii) possibilidade de concessão de auxílio-acidente. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada todos os pontos suscitados pela parte, inclusive ao destacar a ausência de incapacidade laboral ou sequelas limitantes, conforme laudo pericial judicial. A sentença de primeiro grau reconheceu expressamente o pedido de conversão do benefício de auxílio-doença previdenciário (B-31) para acidentário (B-91), sendo tal ponto considerado e mantido no acórdão embargado. O acórdão também enfrentou a possibilidade de concessão de auxílio-acidente, afastando-a com base na conclusão do perito judicial de que a parte está apta para o trabalho e não apresenta redução da capacidade funcional. A insurgência da parte embargante revela inconformismo com o conteúdo decisório do julgado, o que deve ser veiculado por meio da via recursal adequada, não se configurando omissão, obscuridade, contradição ou erro material. O prequestionamento foi atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, uma vez que os temas foram expressamente analisados no acórdão. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: A ausência de vício no acórdão, quando as matérias alegadas nos embargos de declaração foram efetivamente analisadas, impede a atribuição de efeitos modificativos ao recurso. A prova pericial judicial possui presunção de legitimidade e prevalece quando não infirmada por outros elementos probatórios robustos. O caráter infringente dos embargos de declaração é incabível na ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. A pretensão de prequestionamento considera-se satisfeita quando os temas foram enfrentados na decisão embargada, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026; Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8144758-83.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante RUTH PINHEIRO DOS SANTOS SANTANA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos embargos e, no mérito, rejeitá-los , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.